Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS AUSENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. Incabível o acolhimento da tese absolutória quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, passou a dispensar a exigência do teste de etilômetro e exame sanguíneo para caracterização do delito de embriaguez ao volante, caso a alteração da capacidade psicomotora do condutor possa ser constatada por outros meios. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu. Para a aplicação do princípio da insignificância aos casos de apreensão de reduzida quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, é necessária a observância dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O réu não preenche os requisitos, pois é reincidente e encontra-se em pleno cumprimento da pena, além do que a apreensão da munição ocorreu durante a prática do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Observados os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, houve a valoração negativa dos antecedentes, diante da presença de condenação penal pretérita, o que impossibilita a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal. Nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em crime doloso.